Tribunal: TJDFT
Processo: 0752735-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual civil, direito civil e direito do consumidor. Apelação cível. Recurso conhecido parcialmente. Mútuo bancário comum. Débito automático em conta-corrente. Necessidade de autorização. Possibilidade de revogação. Faculdade do consumidor. Resolução 4.790/2020-BACEN. Tema 1.085/STJ. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para suspender os descontos de empréstimos em conta corrente da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário, em contrato de mútuo bancário comum, revogar a autorização do desconto automático das parcelas do empréstimo em conta-corrente.
III. Razões de decidir
3. Recurso conhecido parcialmente. A apelação carece de interesse recursal quanto à tese do não cabimento da restituição de valores. Não houve pedido ou condenação do banco apelante ao ressarcimento de qualquer montante, de modo que não se faz presente o binômio necessidade-utilidade do provimento judicial quanto ao ponto. O interesse recursal pressupõe a possibilidade de melhoria da situação desfavorável imposta à parte, o que não se faz presente no caso.
4. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
5. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. n. 4.790/2020 do BACEN.
6. É legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito do contratante. Após a solicitação de cancelamento, deve haver a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo.
7. A viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar.
8. Incidem, na espécie, as disposições da Res. n. 4.790/2020 do BACEN.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: Res/BACEN. n. 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022.